Tribunal: TJMT
Processo: 0000267-98.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000267-98.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO CESAR DE SOUZA COSTA - CPF: 012.326.581-97 (APELANTE), MARCIA CARDOSO RODRIGUES DOS REIS - CPF: 011.263.371-45 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DE SOUZA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO E DANO COM EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL (ART. 129, §9o C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI No 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – EXAME DE CORPO DE DELITO EM CONSONÂNCIA COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELA VÍTIMA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – ENUNCIADO 12 DO TJMT – ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em insuficiência de provas aptas a sustentar a condenação quando verifica-se que o mapa topográfico para localização de lesões encontra respaldo nos demais elementos dos autos, em especial nos depoimentos prestados pela vítima.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigência de conduta diversa constituem fundamentação inidônea para a negativação da culpabilidade, conforme Enunciado no 12 deste e. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000267-98.2017.8.11.0064

APELANTE: PAULO CESAR DE SOUZA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PAULO CÉSAR DE SOUZA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal código no 650602, julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção, pela prática do crime de lesão corporal em ambiente doméstico, previsto no art. 129, §9o, do Código Penal, e à pena de 09 (nove) meses de detenção e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de dano com emprego de substância inflamável, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal, a serem cumpridas em regime inicial aberto e estabelecido, ainda, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (Id. 25035978/25035979).

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do acusado do crime de lesão corporal, ao argumento de que o caderno processual carece de provas suficientes a sustentar a condenação, em especial pelo fato de que, mesmo diante das lesões comprovadas por meio do mapa topográfico para localização de lesões, não restou comprovado nos autos o dolo do recorrente em lesionar a vítima.

Em pedido subsidiário, busca a readequação das penas-bases para o mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (Id. 25035992/25035993).

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 25036450).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 31592456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO CESAR DE SOUZA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PAULO CÉSAR DE SOUZA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal código no 650602, julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática dos crimes de lesão corporal em ambiente doméstico e de dano com emprego de substância inflamável.

De proêmio, busca a defesa a absolvição do acusado do crime de lesão corporal, ao argumento de que o caderno processual carece de provas suficientes a sustentar a condenação, em especial pelo fato de que, mesmo diante das lesões comprovadas por meio do mapa topográfico para localização de lesões, não restou comprovado nos autos o dolo do recorrente em lesionar a vítima.

Sem razão a defesa.

A materialidade restou devidamente comprovada por meio de boletim de ocorrência (Id. 25034490), auto de prisão em flagrante (Id. 25034491), pedido de providências protetivas (Id. 25034494), laudo de lesão corporal no 2933.A.16 e mapa topográfico para localização de lesões (Id. 25034951).

Da mesma forma a autoria sobressai de maneira indene de dúvidas, conforme os depoimentos prestados pela vítima tanto em sede de inquérito policial, como perante o Juízo.

Consta dos autos (Id. 25034981) o depoimento prestado pela ofendida
Márcia Cardoso Rodrigues dos Reis
, a qual afirmou que já havia sido agredida e ameaça em outras oportunidades pelo acusado, bem como dá detalhes do fato analisado no presente feito, vejamos:

“(...) Que convive com Paulo César de Souza Costa a 14 anos, e tem um filho com ele de nove anos; que sua relação com Paulo sempre foi problemática tendo em vista que ingere bebida alcoólica em excesso; que já foi agredida, injuriada e ameaçada em outras ocasiões, e nunca o denunciou por medo; que na data de 13/12/16, estava em sua residência, quando por volta de 22h00min, Paulo chegou em visível estado de embriagues, e ele pediu para acompanha-lo até o bombeiros pois ele precisava buscar um veículo para arrumar; que então acompanhou ele para trazer a moto de volta em que estavam; que chegando aos bombeiros, a declarante ficou com a moto e a conduziu até sua casa; que Paulo chegou momentos depois em sua casa e começou a falar “você tem que respeitar meus parentes, por eu respeito os seus” (sis); que de repente Paulo pediu seu telefone para ligar para um desafeto dele, ocasião em que disse que não iria emprestar seu telefone e o escondeu; que Paulo foi para cima da declarante lhe empurrou, e a jogou no chão, vindo a declarante bater sua cabeça, sendo que ficou com um “calombo” atrás, e alega ter desmaiado; que instantes depois despertou, ocasião em que discutiram por causa do celular, e de repente Paulo tentou lhe enforcar, e bateu sua cabeça na parede; que conseguiu se soltar dele, e saiu correndo, e momentos depois ele lhe alcançou, lhe deu vários socos o qual lhe atingiram várias vezes em sua cabeça esta se encontra com dores; que correu novamente para uma vizinha sua e acionou a PM; que Paulo em seguida ateou fogo em uma moto de seu patrão (Victor), além de jogar vários ferros nela, danificando esta; que como houve início de explosões na moto, Paulo apagou o fogo da moto (...)”.

Tal depoimento foi ratificado em Juízo pela ofendida (Id. 25036453).

Também na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Ewerton Silva Lira
prestou seu depoimento acerca da prisão em flagrante do apelante, vejamos:

“(...) Que a vítima Márcia Cardoso Rodrigues dos Reis relata que seu esposo Paulo César de Souza Costa chegou do serviço estando aparentemente sob efeito de álcool e muito agressivo; que após discussão entre o casal, o suspeito partiu para a agressão física, vindo a dar socos, tapas e batendo a cabeça da vítima contra o chão, até o momento em que a vítima desmaiou; que após recobrar a consciência, o suspeito fez ameaças verbais à esposa e filho; não contente ainda quebrou o celular do filho e após o notebook da vítima, que a vítima nervosa veio a quebrar a televisão da residência, e após junto com o filho correram para a casa de um vizinho, onde ligaram para o 190; que neste momento o suspeito ateou fogo em uma motocicleta YBR Factor 125 de cor preta, placa NUD-5539 que estava na residência, onde colocou para fora para colocar fogo, moto esta que pertence ao patrão da vítima, o senhor Vitor, que ficou completamente destruída pelo fogo. A GUPM foi até o local onde deparou-se com a moto em chamas, e o suspeito no portão da residência vendo a moto pegar fogo; foi acionado os bombeiros, porém não foi necessário que fossem até o local, uma vez que após duas explosões na moto, o suspeito apagou o fogo. A vítima foi socorrida até a UPA pela VTR do CPU, uma vez que entregue sem lesões corporais; a vítima apresenta uma além das dores na região da cabeça, uma vermelhidão na orelha direita, antebraço direito e olho esquerdo; cabe ressaltar que tai situação é recorrente, sendo a vítima agredida e ameaçada outras vezes pelo amasio (...)”
(Id. 25034980).

Interrogado perante a autoridade policial, confessou que discutiu com sua ex-amásia e a derrubou no chão. Afirmou, ainda, que ficou nervoso e ateou fogo na motocicleta com um isqueiro (Id. 25034983).

Sendo assim, não há como se acatar o pleito absolutório por carência probatória, vez que devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, confirmada inclusive pela prova oral colhida nos autos, razão pela qual faz-se imperativo manter o juízo condenatório.

Modo igual, os depoimentos prestados pela vítima, tanto em fase policial quanto judicial, são claros a demonstrar que o réu praticou o crime de lesão corporal em desfavor de ex-convivente.

Nesse sentido, trago o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. A consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial”.
(AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017).

Também nesse sentido, trago recente julgado de minha relatoria,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/06 – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A DETERMINAR A CONDENAÇÃO DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA QUE TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.
”
(Ap 142176/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (Grifei).

Portanto, é certo que a prova dos autos é suficiente para embasar e manter a condenação de PAULO CÉSAR DE SOUZA COSTA pelo cometimento do crime de lesão corporal, previsto no artigo 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06.

Por conseguinte, pugna a defesa pela readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime foram valoradas de forma desprovida de fundamentação idônea.

Transcrevo parte do édito condenatório referente à dosimetria de pena, vejamos:

“(...) A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado:

Do crime descrito no Artigo 129, § 9o, do Código Penal:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade não existem laudos específicos para análise.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer motivação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-se uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não consta nenhuma circunstância agravante.

De outra banda, ressai dos autos a atenuante de confissão espontânea, tendo em vista que o acusado confessou a autoria delitiva, ainda que parcialmente, razão pela qual, atenuo a pena do acusado em 01 (um) mês.

Da mesma forma, a pena que se chega nessa segunda fase da dosimetria da pena de 05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 05 (cinco) meses de detenção.

DO CRIME DE DANO (Artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal):

A pena prevista é para o delito de dano é a de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que agiu com violência, destruiu, inutilizou e deteriorou a motocicleta, sem nenhuma incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 09 (nove) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

De outra banda, verifica-se a presença da circunstância atenuante de confissão espontânea, descrita no Artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Dessa forma, atenuo a pena em 01 (um) mês de detenção.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 09 (nove) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Desse modo, mantenho a pena no quantum já fixado, em de 09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado PAULO CESAR DE SOUZA COSTA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, pelos crimes lesão corporal e dano qualificado, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada de pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais, FIXO o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983, bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (...)”
(Id. 25035978/25035979).

É cediço que a potencial consciência da ilicitude, assim como a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa, são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo no 12, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

Com relação aos motivos do crime, vejo que a fundamentação utilizada pela magistrada
a quo
consiste em elementos inerentes aos próprios tipos penais de lesão corporal e de dano, razão pela qual imperioso o decote do sopesamento do referido vetor.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Tendo em vista o afastamento da valoração negativa realizada para os vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, procedo a readequação da pena-base para o mínimo legal de 03 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal e de 06 (seis) meses e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o delito de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a compensação desta com a agravante da prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tal como procedido pela magistrada sentenciante.

Tendo em vista a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas, fixo como definitivas as penas de 03 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal e de 06 (seis) meses e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o delito de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos e mantido o regime aberto para o início do cumprimento da pena, bem como o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa de PAULO CÉSAR DE SOUZA COSTA para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, readequando-se as penas aplicadas para 03 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal e de 06 (seis) meses e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para o delito de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, a serem inicialmente cumpridas em regime aberto, estabelecido o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020